Tribunal: TJSP
Processo: 1008560-11.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir arrendatária de imóvel a transferir para si o bem, eis que paga a integralidade do preço, e presumida a opção de compra pela inércia em manifestar interesse na devolução do bem ou na renovação do contrato. Inocorrência de nulidade das cláusulas indicadas como abusivas. O pagamento de impostos pela titularidade do bem e de despesas relativas à

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir arrendatária de imóvel a transferir para si o bem, eis que paga a integralidade do preço, e presumida a opção de compra pela inércia em manifestar interesse na devolução do bem ou na renovação do contrato. Inocorrência de nulidade das cláusulas indicadas como abusivas. O pagamento de impostos pela titularidade do bem e de despesas relativas à transferência é obrigação imposta à requerida por cláusula contratual. Sentença mantida.
Recurso improvido.